Tribunal: STF
Processo: HC 198106
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Estupro de vulnerável. Alegação de ilicitude das provas que embasaram a denúncia. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Felix Fischer, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS DE AUTORIA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA FORMA COMO FORAM LEVANTADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA EXTREMA. TEMA NÃO ENFRENTADO PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    I - De início, cumpre ressaltar a imprestabilidade da via eleita para aferir a suposta ilegalidade dos procedimentos adotados para levantamento dos indícios de autoria, consistente na alegada ilicitude da gravação clandestina levada a cabo pela ex-companheira do paciente, tia da vítima, porquanto demandaria aprofundada dilação probatória, incompatível com a via eleita. Ademais, como bem asseverado pela Corte de origem, ‘não restou comprovada a ilegalidade suscitada, motivo pelo qual não há que se falar em relaxamento da prisão preventiva. De se ressaltar que sobrevindo provas de que há irregularidades nada impede que se busque a satisfação do constrangimento ilegal ou, também, que a autoridade coatora reconheça a ilegalidade e relaxe a prisão’ (fl. 103), o que até o presente momento não ocorreu, em que pese a realização de diversas audiências de instrução e julgamento no feito criminal. 
    II - Inviável a análise da suposta ausência de contemporaneidade da medida extrema, na medida em que da leitura do acórdão recorrido verifica-se que a Corte de origem não se manifestou quanto ao tema, o que ensejaria inadmissível supressão de instância. Ademais, ‘A regra da contemporaneidade comporta mitigação quando a natureza do delito indicar a alta possibilidade de recidiva ou ‘ante indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos habituais)’, como no caso de estupro de vulnerável" (HC n. 496.533/DF, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe dde 18/6/2019). 
    III - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. 
    IV - Na hipótese, a segregação cautelar do agravante está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta, porquanto o acusado, se valendo da confiança em si depositada, praticou o delito de forma reiterada contra a sua própria sobrinha, à época com apenas 9 anos de idade, o que evidencia sua periculosidade social, e risco concreto de reiteração delitiva, ainda mais porque a decisão constritiva noticia que ‘há indícios de que o investigado pratica o delito de forma reiterada, sendo mencionada, inclusive, a existência de outras vítimas menores’, o que legitima a prisão ante tempus no presente caso. 
    V - Cabe consignar que a presença de circunstâncias pessoais favoráveis não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão . 
    Agravo regimental desprovido.” 
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pelo crime previsto no art. 217-A c/c o art. 226, II, na forma do art. 71, todos do Código Penal. Em 22.07.2020, o Juízo de origem decretou a prisão preventiva do acusado.
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Denegada a ordem, houve a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 620.156, Ministro Felix Fischer, não conheceu do writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a ilicitude das provas que embasaram a denúncia, assim como a ausência de contemporaneidade entre a data dos fatos e a data da decretação da custódia preventiva. Para tanto, alega que:
    “Segundo consta do Inquérito Policial, sua instauração decorreu de denúncia anônima de terceiros, ao Investigador de Polícia (...), que teria recebido a informação que uma criança estaria sendo abusada pelo Paciente desde os nove anos de idade. 
    Em ato contínuo, o investigador de polícia agendou encontro com a excompanheira do paciente que teria confirmado os abusos. 
    A ex-companheira do paciente foi orientada pelo investigador de polícia a promover gravação clandestina da conversa com o paciente para que obtivesse prova para incriminá-lo. 
    Mesmo baseado exclusivamente em prova ilícita (gravação de conversa de forma clandestina), o ilustre juiz de primeiro grau determinou a prisão preventiva do paciente, desprezando por completo a contemporaneidade dos fatos, entendendo que as provas colhidas no inquérito são suficientes para demonstrar o fato e fundamentar a decisão extrema, mas vale ressaltar que se eventualmente ocorreu algum abuso, estes fatos cessaram há mais de 02 (dois) anos.”
    5. Por fim, a parte impetrante destaca a ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva.
    6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar ou, ainda, pela prisão domiciliar.
    7. Decido.
    8. O habeas corpus não deve ser concedido.
    9. Quanto à alegação de ilicitude das provas que embasaram a denúncia, o Tribunal estadual assentou que "não restou comprovada a ilegalidade suscitada, motivo pelo qual não há que se falar em relaxamento da prisão preventiva”, destacando que, “sobrevindo provas de que há irregularidades nada impede que se busque a satisfação do constrangimento ilegal ou, também, que a autoridade coatora reconheça a ilegalidade e relaxe a prisão”. Sendo assim, verifico que eventual acolhimento da pretensão defensiva, neste ponto, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível em habeas corpus.
    10. Além disso, observo que o STJ afirmou ser “inviável a análise da suposta ausência de contemporaneidade da medida extrema, na medida em que da leitura do acórdão recorrido verifica-se que a Corte de origem não se manifestou quanto ao tema”. Da mesma forma, não é possível o exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal (STF), sob pena de dupla supressão de instâncias.
    11. Quanto ao mais, o entendimento do STF é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    12. No caso, o STJ não divergiu desse entendimento, ao decidir que “a segregação cautelar do agravante está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta, porquanto o acusado, se valendo da confiança em si depositada, praticou o delito de forma reiterada contra a sua própria sobrinha, à época com apenas 9 anos de idade, o que evidencia sua periculosidade social, e risco concreto de reiteração delitiva, ainda mais porque a decisão constritiva noticia que ‘há indícios de que o investigado pratica o delito de forma reiterada, sendo mencionada, inclusive, a existência de outras vítimas menores’, o que legitima a prisão ante tempus no presente caso”.
    13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 26 de fevereiro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
           Relator